Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-36.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010629-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIA RABELO & CIA. LTDA. - CNPJ: 71.215.016/0001-60 (APELADO), PAULO ROGERIO CARVALHO DE SOUSA - CPF: 279.450.558-00 (ADVOGADO), ATELIE NOSSO CABIDE LTDA - CNPJ: 46.282.826/0001-91 (APELANTE), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), GRASIELLY VALENTINA PICOLLI - CPF: 018.447.551-18 (APELANTE), GRASIELLY VALENTINA PICOLLI - CPF: 018.447.551-18 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA VÁLIDA POR MENSAGEM ELETRÔNICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, reconhecendo o débito no valor de R$ 45.862,65 e condenando solidariamente a empresa ré e a sócia, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica. Fixados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ter se baseado em prova ilícita decorrente de mensagens entre advogados pelo WhatsApp; (ii) saber se há prova suficiente do débito, especialmente quanto à validade de confissão feita por mensagem eletrônica; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré; (iv) saber se o percentual de honorários advocatícios fixado está adequado à complexidade da causa.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento. As mensagens entre advogados das partes, utilizadas como prova, não estão protegidas pelo sigilo profissional previsto no art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994. Trata-se de conversa entre representantes legais em tratativas extrajudiciais, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência.

O conjunto probatório, composto por notas fiscais, pedidos de compra e confissão de dívida por mensagem entre a sócia e representante da autora, revela, de forma segura, a existência do débito e o inadimplemento. Ausente prova de quitação.

A confissão da sócia não configura, por si só, elemento suficiente à desconsideração da personalidade jurídica. Ausente comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

Os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 12% sobre o valor da condenação, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a simplicidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica e reduzir os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de mensagem eletrônica trocada entre advogados das partes como meio de prova, quando não configurado sigilo profissional. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração objetiva de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 10062155420218110002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023; TJMT, RI 10013660620218110110, 2ª Turma Recursal, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 23.10.2023; TJMT, RAI 1001043-35.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024; TJMT, RAI 10162017220208110000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Grasielly Valentina Picolli e Ateliê Nosso Cabide Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta por Lia Rabelo & Cia. Ltda., que lhes moveu pleito de pagamento da quantia de R$ 45.862,65, decorrente de transações comerciais de compra e venda de mercadorias entre as partes, com vencimentos estipulados para os dias 23.05.2024 e 23.06.2024. Na origem, o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a existência da relação comercial, o inadimplemento das obrigações contratuais pelas requeridas e a responsabilidade solidária das rés, razão pela qual as condenou ao pagamento da quantia supramencionada, acrescida de correção monetária pela Taxa Selic desde o vencimento da obrigação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as recorrentes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria se baseado em prova ilícita, qual seja, conversas privadas entre os advogados das partes extraídas do aplicativo WhatsApp, cuja juntada aos autos teria violado o sigilo profissional e os princípios da boa-fé e da lealdade processual; (ii) defendem que, excluída tal prova, não há nos autos elementos hábeis a comprovar o inadimplemento da dívida, uma vez que as notas fiscais anexadas à inicial não foram acompanhadas de comprovantes de entrega, tampouco de aceite formal; (iii) alegam que a advogada da recorrente não detinha poderes específicos para confessar dívida em nome da cliente, razão pela qual eventual declaração feita em nome da parte não poderia produzir efeitos jurídicos; (iv) sustentam ainda que não houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade que autorizasse a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Ateliê Nosso Cabide Ltda., requerendo, com isso, o afastamento da responsabilidade da sócia pessoa física Grasielly Valentina Picolli; e (v) requerem a redução da condenação em honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões de id. 328242891, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lia Rabelo & Cia. LTDA propôs ação de cobrança em face de Ateliê Nosso Cabide LTDA e Grasielly Valentina Picolli, objetivando o recebimento do valor de R$ 45.862,65 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a mercadorias fornecidas no âmbito de relação comercial estabelecida entre as partes, cujo pagamento, segundo alegado na exordial, não teria sido efetuado nas datas avençadas.

Após a tramitação regular do feito, com citação, apresentação de contestação, réplica e encerramento da instrução, sobreveio sentença de mérito pela procedência integral do pedido inicial, condenando as rés ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Ademais, reconheceu-se, com base em supostos elementos de confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, estendendo os efeitos da condenação à pessoa da sócia Grasielly Valentina Picolli.

Irresignadas, as requeridas interpuseram apelação cível, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que esta se fundamentou em prova considerada ilícita, qual seja, conversa travada entre advogados das partes via WhatsApp, entendida pelas recorrentes como protegida por sigilo profissional. No mérito, sustentam: (i) a ausência de comprovação do débito e a insuficiência das notas fiscais como prova do negócio jurídico subjacente; (ii) a ausência de poderes específicos da advogada para confessar dívida em nome da cliente; (iii) a inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica; e (iv) o excesso no percentual fixado a título de verba honorária, postulando sua redução equitativa.

Pois bem. Afasto, desde logo, a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de vício formal ou material que comprometa sua validade ou higidez.

O argumento de que o magistrado
a quo
teria fundamentado seu convencimento exclusivamente em prova ilícita, consistente em mensagens trocadas entre os patronos das partes via aplicativo WhatsApp, não se sustenta juridicamente. Como já consolidado na jurisprudência pátria, a gravação ou reprodução de conversas feita por um dos interlocutores é plenamente válida, desde que não haja violação ao sigilo profissional entre advogado e cliente.

No caso em apreço, trata-se de diálogo entre advogados de partes opostas, travado no contexto de tratativas para eventual composição amigável, razão pela qual não se sujeita à cláusula de confidencialidade prevista no art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94.

Destaco, ainda, que eventual responsabilização decorrente da indevida divulgação de conversas pode ser apurada em ação própria, não se confundindo com a valoração da prova para fins de formação do convencimento judicial, que obedece ao princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR E-MAILS E
CONVERSAS DE WHATSAPP – VALIDADE
– RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
É incontroverso que a falta de pagamento no tempo e modo contratados decorre da falha da administradora de consórcio que não enviou os boletos, consoante e-mails e conversas de whatsapp, que tem sido amplamente recepcionado como meio de provas.
Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo devida a restituição integral e imediata da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária. A situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, a ensejar o dever de indenizar.”
(TJMT, RAC 10062155420218110002, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – negritei)

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIFAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA .
CONVERSA DE WHATSAPP DIVULGADA. PROVA VÁLIDA.
DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de se tratar de conversa entre particulares não afasta a responsabilidade pelo que foi dito. 2 . Cabe eventual ação regressiva contra aquele que divulgou os áudios.
3. Por não atender ao critério da razoabilidade, o quantum indenizatório deve ser reduzido para que se compatibilize ao dano sofrido. 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT, RI 10013660620218110110, 2ª Turma Recursal, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 23.10.2023 – negritei)

No mérito, as razões recursais igualmente não merecem prosperar, no tocante à existência do débito e à responsabilidade da pessoa jurídica.

A instrução processual revela, de forma segura, que a autora comprovou a relação comercial entre as partes mediante a juntada de notas fiscais eletrônicas e pedidos de compra. Ademais, os documentos foram corroborados por print de conversa mantida entre a ré Grasielly Valentina Picolli e representante da autora, em que reconhece expressamente a dívida e se compromete a efetuar o pagamento.

Essa conversa, obtida e inserida nos autos em vídeo juntado pela autora, integrou o conjunto probatório avaliado pelo juízo sentenciante, e serve, não como prova exclusiva ou autônoma da dívida, mas como elemento complementar que reforça a credibilidade e a verossimilhança dos documentos fiscais apresentados.

Ressalte-se que a confissão da dívida por meio de mensagens digitais não possui, isoladamente, força vinculativa, salvo quando acompanhada de outros elementos aptos a demonstrar a relação jurídica, o que se verifica no presente caso. Tal conjunto probatório forma um todo coeso e harmônico, apto a revelar a existência do débito e o inadimplemento das rés.

Acrescente-se, por oportuno, que não foi apresentada qualquer prova de quitação ou pagamento parcial do valor cobrado, ônus que incumbia às recorrentes, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, entendo assistir razão às apelantes.

A sentença reconheceu a responsabilidade pessoal da sócia Grasielly Valentina Picolli sob o fundamento de suposta confusão patrimonial, lastreada no fato de a sócia haver reconhecido o débito diretamente em conversa com a autora.

Ocorre, entretanto, que tais elementos são insuficientes, por si sós, para justificar a medida excepcional da
disregard doctrine
, conforme prevista no art. 50 do Código Civil. A jurisprudência pátria exige, para tanto, demonstração objetiva de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou efetivamente comprovado nos autos.

Não se comprovou a existência de mistura entre patrimônio pessoal e empresarial, pagamentos realizados indistintamente, ou qualquer artifício societário destinado a frustrar o cumprimento da obrigação. Ademais, a confissão feita pela sócia, embora relevante do ponto de vista negocial, não desnatura, por si só, a autonomia patrimonial da empresa.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial da empresa executada não impede o deferimento da desconsideração de personalidade jurídica, desde que preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil.
Ausente a comprovação de abuso de personalidade jurídica, desvio de personalidade ou confusão patrimonial, impossível a aplicação de tal instituto, uma vez que esta é medida extrema.
”
(TJMT, RAI 1001043-35.2024.8.11 .0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que combate a separação entre o direito e a realidade e permite ignorar os efeitos da personificação jurídica; impedindo a realização de manobras lesivas aos credores, mediante afastamento do patrimônio de investidas dos credores. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que os bens particulares dos sócios fiquem sujeitos à execução por dívida da empresa, nos termos do artigo 50 do Código Civil . Com efeito, a não satisfação dos credores, por si só, não caracteriza fraude motivadora da desconsideração da personalidade jurídica.
Na hipótese em questão, a alegada insolvência não está aliada a outros indícios que permitem concluir o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.
”
(TJMT, RAI 10162017220208110000 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 17.03.2021 – negritei)

Assim, acolho parcialmente o apelo para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, excluindo a responsabilidade pessoal da sócia Grasielly Valentina Picolli e, por consequência, extinguindo o feito em relação à pessoa física.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a fixação em 20% sobre o valor da condenação mostra-se excessiva à luz da complexidade da causa e do tempo de tramitação processual.

Considerando os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, entendo que a verba honorária deve ser reduzida para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, tenho que a decisão objurgada merece ser reformada parcialmente, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, excluindo a sócia Grasielly Valentina Picolli do polo passivo da demanda; bem como para reduzir os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, mantida a base de cálculo e os demais encargos fixados na sentença. No mais, mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026